Tribunal: STF
Processo: ARE 1512374
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando o depoimento da testemunha policial e dos usuários abordados no dia dos fatos, a quantidade de droga apreendida e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição. 3. Apelação conhecida e desprovida (doc. 13, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 21).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XI , da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim analisou a controvérsia: 



    Conforme relatado, a Defesa do réu pugna pela absolvição, alegando, em síntese, inexistir provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, notadamente porque não realizado o reconhecimento nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, estando a condenação baseada apenas nas palavras das testemunhas policiais. 



    A despeito das alegações da Defesa, a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (Num. 41886226); Auto de Apresentação e Apreensão (Num. 41886232); Laudos de exame químico preliminar (Num. 41886238) e definitivo (Num. 41887787); Relatório Policial (Num. 41886239); Comunicação de Ocorrência Policial (Num. 41886240); prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    [...]



    Embora o réu negue veementemente a presença dos entorpecentes e apetrechos do tráfico em sua residência, não há dúvidas de que houve a apreensão desses itens (vide Auto de Apresentação e Apreensão - Num. 41886232) e que, conforme declarou a testemunha policial, a apreensão ocorreu no local indicado pelos dois usuários abordados naquela ocasião, qual seja, o endereço do acusado. Tal circunstância é corroborada pelos depoimentos dos dois usuários, que, em juízo, confirmaram ter indicado aos policiais o local onde adquiriram a porção de maconha. Pelo depoimento de Felipe, observa-se, inclusive, que ele foi ao local com os policiais, mas não chegou a ver a abordagem do acusado porque ficou dentro da viatura, circunstância que indica que os policiais estavam mesmo no endereço correto. Nada obstante, vale mencionar que, na fase de inquérito, foram colhidas as declarações da testemunha policial Leonardo Henrique Monteiro que, embora não tenha sido ouvida em juízo, constitui mais um elemento indiciário da autoria. Confira-se (Num. 41886226 - Pág. 1):



    [...]



    Do cotejo da versão acima com as declarações do acusado, nota-se, inclusive, coincidência no sentido de que na residência, no momento da abordagem pelos policiais, estava presente a sogra do réu, o que confere ainda mais credibilidade à versão prestada pela testemunha policial ouvida em juízo. 



    Assim, ainda que não tenha ocorrido o reconhecimento formal do réu, nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, o fato de o entorpecente ter sido encontrado em sua residência, conforme evidenciaram as provas produzidas na fase de inquérito e confirmadas em juízo, demonstra que ele, ao menos, mantinha em depósito a substância, para fins de difusão ilícita, tendo em vista a quantidade, subsumindo-se, portanto, ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ressalta-se, por fim, que embora o réu alegue não ter entendido o que aconteceu, e afirmado que a polícia estava tentando atacá-lo há algum tempo, não há qualquer indício de que os policiais tinham razões para imputar o crime falsamente ao acusado, tampouco de que isso tenha de fato ocorrido. 



    Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença que condenou o réu pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas (doc. 13, pp. 3-7).



    Nesse contexto, em relação à suposta violação do art. 5º, XI, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.848/1940 e Lei n. 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator